Tribunal: TJES
Processo: 5001376-44.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001376-44.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GERSON SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001376-44.2024.8.08.0050

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDA: GERSON SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta por GERSON SANTOS em face de VIVO S/A, ambos qualificados nos autos, com base nos fundamentos expostos na petição inicial de ID 40524162, requerendo, a parte autora: a) concessão de tutela provisória de urgência para que a empresa demandada seja compelida a suspender as cobranças pelos serviços de internet (Vivo Fibra 300 Mbps - com “TV A CABO E PACOTE VIVO”) e de telefonia (linha 51-98015-4973 - CONTROLE ENTRETENIMENTO 14 GB”) não contratados pelo autor, bem como que não proceda com a negativação de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito; b) que a ré seja compelida a regularizar o endereço do autor junto aos seus registros internos e nas faturas de cobrança mensais; c) a condenação da ré na obrigação de fazer afeta ao cancelamento das faturas de cobranças vencidas em 29/11/2023, 27/12/2023, 26/01/2024, 26/02/2024, 26/03/2024 e 26/10/2023, no valor total de R$ 2.489,65 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); d) a confirmação da liminar em sede meritória, e; e) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar os termos da decisão de ID 40674302, declarando a nulidade dos contratos referentes aos serviços de Internet (Contrato nº 1343649341) da “Vivo Fibra Internet 300 MBPS Especial e Vivo Play Avançado” e de telefonia “nº (51)98015-4973 CONTROLE ENTRETENIMENTO 14 GB”, bem como a inexigibilidade valores cobrados sob estas rubricas, determinando à requerida que proceda a baixa regular em seu cadastro, sob pena de arbitramento de multa; c) condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice de IPCA/IBGE, além de juros de mora pela taxa Selic, abatido o IPCA nele embutido, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

A parte requerida apresentou recurso no id 13780437 (49043402) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões do recorrido no id 13780440 (52481709).

Compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No presente caso, observo que a parte recorrente, apesar dos elucubrados argumentos apresentados, não conseguiu comprovar que os serviços contestados tenham sido contratados pelo próprio autor/recorrido. Na verdade, há forte indício de fraude em que terceiro tenha utilizado indevidamente os dados do recorrido, uma vez que os contratos foram realizados em unidade da federação diversa da qual reside a parte. Esse fato foi devidamente observado no julgamento, especialmente ao se analisar o seguinte trecho da sentença:

“
A empresa ré não juntou aos autos qualquer documento escrito ou assinado pelo autor (de forma física ou digital) comprovando as contratações ou recebimento dos serviços de telefonia e internet. Também não juntou cópia de documentos do autor ou de comprovante de residência em seu nome. O mínimo que se exige de alguém que presta serviço essencial em âmbito nacional é que tenha mecanismos de controle e segurança quanto a seu banco de dados, e que tenha, ao menos, prova documental e inequívoca a autorizar a efetivação das contratações
”.

Nesse panorama, a sentença vergastada mostra-se em consonância com o entendimento de que a não comprovação, por parte da empresa de telefonia, da existência de contratação, atrai a sua responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor
. Mesmo que haja, no caso, ação de terceiro que tenha se utilizado indevidamente dos dados do recorrido, uma vez que se configura falha de segurança que deve ser inserida no risco da atividade econômica da empresa. Cito julgado do E. TJES em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em observância do ônus probatório estabelecido na decisão saneadora, tem-se que a empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora
. 2. Demonstrada de forma inconteste a falha no serviço prestado, deve ser afastada, de igual forma, a arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro, na medida em que
se está diante de responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento
. 3. Deve ser preservado o importe de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que se está diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito, deve ser estabelecido visando servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. 4. Mantém-se o dano material ante o prejuízo suportado pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002778-43.2022.8.08.0047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)